Tribunal: TJES
Processo: 5016360-44.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016360-44.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE NASCIMENTO HONORATO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016360-44.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
ANDRÉ NASCIMENTO HONORATO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. AUXÍLIO-MORADIA. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO PARA MUNICÍPIO DIVERSO DA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMÓVEL FUNCIONAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. PERCENTUAL LEGALMENTE PREVISTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME REGRAMENTO CONSTITUCIONAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANDRÉ NASCIMENTO HONORATO, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de indenização a título de auxílio-moradia, no percentual de 8% do subsídio, durante o período em que esteve lotado no Município de Nova Venécia, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito.

2. A insurgência recursal sustenta, em síntese, a inexistência do direito alegado, pugnando pela reforma integral da sentença para julgamento de improcedência da pretensão autoral. Contudo, a análise detida do conjunto fático-probatório evidencia que a decisão recorrida apreciou corretamente os fatos e aplicou, de forma adequada, o direito incidente à espécie.

3. Restou devidamente demonstrado que o recorrido, servidor militar estadual, foi transferido por necessidade do serviço para município diverso daquele em que mantinha sua residência fixa, inexistindo imóvel funcional disponibilizado pela Administração Pública para sua moradia. Tal circunstância caracteriza, de forma objetiva, o fato gerador da indenização prevista em lei, consistente na compensação das despesas adicionais impostas ao servidor em razão do interesse público.

4. O auxílio-moradia, na hipótese examinada, possui natureza eminentemente indenizatória, destinando-se à recomposição patrimonial do servidor pelas despesas de habitação decorrentes da transferência compulsória. Não se cuida de parcela remuneratória, mas de verba compensatória, vinculada a situação fática específica e transitória, o que afasta a tese recursal de incompatibilidade com o regime de subsídio.

5. A legislação de regência distingue, de maneira expressa, as parcelas remuneratórias das indenizatórias, prevendo o auxílio-moradia como indenização devida quando inexistente imóvel funcional. Assim, não há falar em acréscimo remuneratório vedado, mas em ressarcimento de despesas impostas pela própria Administração, em consonância com o texto constitucional e com o regime jurídico aplicável aos militares estaduais.

6. O percentual fixado na sentença, correspondente a 8% do subsídio, observa o critério legalmente previsto para os casos em que não há encargos familiares específicos, inexistindo demonstração de excesso, desproporcionalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade. Do mesmo modo, correta a fixação dos consectários legais, com a atualização monetária desde a data do efetivo prejuízo e a observância do regime constitucional aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

7. Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, omissão ou erro de julgamento apto a justificar a reforma da decisão recorrida. A sentença enfrentou adequadamente os temas controvertidos e solucionou a lide de forma coerente com o ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)